Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO (PARCELAMENTO). AUSÊNCIA DE RESSALVA RELATIVAMENTE ÀS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO IGUALITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de apelação cível visando a reforma da sentença para modificar o capítulo relativo aos honorários advocatícios, de modo a impingir exclusivamente a ré a reponsabilidade exclusiva pelo pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se resume à análise da higidez da condenação dos honorários advocatícios feita em sentença homologatória de acordo extrajudial, que desconsidera os reflexos da Lei Complementar DF n.o 833/2011, notadamente no que se refere à confissão da dívida.
III. Razoes de decidir
3. Na hipótese de o processo ser extinto, com resolução do mérito, com base na homologação de transação extrajudicial que nada ressalva sobre a distribuição da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, é impositiva a divisão igualitária dessa obrigação entre as partes.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.